Tribunal: TJPA
Processo: 0008648-28.2018.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008648-28.2018.8.14.0048

APELANTE: THIAGO MONTEIRO DA ROSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157, §2º, II e §2º-A, I C/C ART. 70 DO CP (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL).
DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRESCINDIBILIDADE. EMPREGO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS.

ISENÇÃO OU DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Thiago Monteiro da Rosa
, irresignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Salinópolis/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º-A, inciso I e §2º, incisos II, c/c artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Nas razões recursais se requer a exclusão da majorante do uso de arma de fogo e a redução da pena de multa (Num. 6093670 - Págs. 7 a 8, Num. 6093671 - Págs. 1 a 2).

O
Parquet
, entretanto, contrarrazoou, pugnando pela manutenção
in totum
da sentença (Num. 6093672 - Págs. 3 a 6).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 6714982 - Págs. 1 a 3).

É o relatório do necessário.
À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 19 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, conheço do recurso defensivo, passo à análise do mérito.

2.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA E ARMA DESMUNICIADA

O ora apelante objetiva o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma, sob o argumento de que não houve a apreensão, como a realização de perícia para atestar a potencialidade lesiva.

Adianto, desde logo, que não acolho a pretensão recursal.

Filio-me ao entendimento consolidado segundo o qual é desnecessária a apreensão da arma e seu encaminhamento a perícia para a caracterização da majorante do crime de roubo se outras provas coligidas aos autos, especialmente o depoimento da vítima, evidenciam o seu emprego no momento da conduta delitiva.

Os tribunais brasileiros entendem desnecessária a existência de auto de apreensão da arma e a perícia para a configuração da referida causa de aumento de pena, podendo o uso da arma ser evidenciado por qualquer meio de prova.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER A UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO. OBJETO NÃO APREENDIDO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUPRESSÃO DA PLACA DO VEÍCULO. CONDUTA TÍPICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento de que são prescindíveis a apreensão e a perícia na arma de fogo, para a incidência da referida majorante, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo.

2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo circunstanciado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniciada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento. Precedentes.

(...)

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 788.681/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO CAUSA DE AUMENTO RELATIVA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. ENTENDIMENTO FIRMADO NA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. (...).

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – (...). II -Quanto à aplicação da majorante do emprego de arma de fogo, no caso concreto, não há ilegalidade em razão da ausência de apreensão e de perícia, pois as instâncias ordinárias reconheceram que sua utilização fora comprovada por outras provas. (...). (STJ, AgRg no HC 703252/SP, Min. Rel. JESUÍNO RISSATO, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, DJe 29/11/2022)

Ainda sobre o tema, súmula dessa Egrégia Corte de Justiça:

Súmula 14 TJ/PA: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Na hipótese, verifico que resta devidamente comprovada a majorante prevista no §2º-A, inciso I do art. 157 do CP, pela prova oral coligida em juízo, em especial pelos depoimentos seguros das vítimas acerca da utilização.

Destaco, ainda, que a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e a materialidade do delito, ainda mais quando corroborado por outros elementos como
in casu
. Tal posicionamento se encontra consagrado no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

(...)

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, diante do modus operandi empregado na prática desses delitos, que são cometidos, via de regra, de forma clandestina
, sendo que a reversão das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula n. 7/STJ.

3. A existência de circunstância judicial desfavorável constitui fundamentação idônea no agravamento do regime prisional, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.209.657/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Outrossim, a defesa não juntou qualquer prova de suas alegações.

Nesse contexto, não acolho o presente pedido.

3- ISENÇÃO/DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA

A defesa pleiteia a retirada ou diminuição da pena de multa imposta ao recorrente. Entretanto, tal pedido não merece guarida, visto que a imposição dessa decorre de expressa previsão do tipo penal, sendo a sua aplicação cumulativa à pena privativa de liberdade, não cabendo a esta Corte relativizar a aplicação do preceito da referida norma penal.

No mesmo sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Também, não há como realizar a diminuição, vez que, inclusive, já se encontra aquém da pena privativa de liberdade.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 21/03/2024